Tribunal: CARF
Processo: 13706.001902/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001902/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.706 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
LENORA MARIA COSTA DE MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 06 a 11), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de despesas
médicas, dedução indevida de incentivo e dedução indevida com dependentes.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.966,41, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001902/2009-12
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.706 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001902/2009-12

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 17/03/2009, conforme documento de
fl. 42 e, em 25/03/2009, apresentou impugnação acostada às fls. 02 a 04. Em sua
impugnação, a contribuinte alega, resumidamente:
Que retificou suas DIRPF referentes aos anos de 2003 a 2007, devido ao fato de sua
dependente Patrícia Costa Menezes (irmã), CPF 839.767.36791, ter sido classificada
como isenta, após um processo legal, que comprou que ela é portadora de Síndrome de
Down;
Que recebeu intimação da RFB solicitando que comprovasse as informações prestadas
em suas retificadoras;
Que a dedução de incentivo, R$ 577,35, refere-se ao pagamento de contribuições à
APAE, conforme desconto em seu contracheque, pois a campanha teria sido organizada
pela Petrobrás;
Que possui como dependente Patrícia Costa de Menezes (irmã e curatelada) e a filha
Priscila Menezes Cunha, que cursou, até o final de 2008, a faculdade de Comunicação
da PUC – RJ;
que, em relação à despesa médica, foram pagos à Associação de Proteção ao
Excepcional — R$ 20.895,39, conforme recibos mensais de 2005, em anexo;
que, em relação à despesa médica, foram pagos à FAHMS R$ 571,30 e não R$ 559,20,
conforme declaração anual de rendimentos de 2005, dos ganhos não tributáveis de
Patrícia Costa de Menezes, dada como isenta, em anexo;
A contribuinte deixa consignado que apresenta documentos comprobatórios.
Por fim, requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 28/01/2014, no acórdão 03-058.758, às e-fls. 52 a 57, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformada, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 64
a 75, alegando, em síntese:
 Que sua dependente, Patrícia Costa de Menezes é isenta de imposto de
renda;
 Solicita o cancelamento da autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.706 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001902/2009-12

Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 29/05/2014, e-fls. 60, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 16/06/2014, e-fls. 64, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 06 a 11), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de despesas
médicas, dedução indevida de incentivo e dedução indevida com dependentes.
A contribuinte não contesta a dedução indevida de incentivo, motivo pelo qual
aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

No mérito, o contribuinte replica exatamente os mesmos argumentos
elaborados na impugnação apreciada pela DRJ, não apresentando qualquer fundamento novo,
nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e
que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso,
conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Dedução Indevida a Título de Despesas com Dependente
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei n o 9.250, de 1995, art. 4 o , inciso III).
§ 1 o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4 o , §
3 o , e 5 o , parágrafo único (Lei n o 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
VII o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
De fato, a contribuinte comprova ser curadora de Patrícia Costa de Menezes, sua irmã e
portadora de Síndrome de Down.
No entanto, para que Patrícia pudesse ser declarada como dependente da interessada, ela
não poderia ter apresentado declaração de Imposto de Renda em separado, como
ocorreu. Essa opção inviabiliza que o curatelado seja informado como dependente do
curador.
Verificou-se que a Declaração apresentada em nome de Patrícia para o exercício 2006,
inclusive, foi processada com imposto a restituir.
Logo, Patrícia não podia ser declarada como dependente da contribuinte.
Fica mantida a glosa.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
De acordo com o art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções de despesas
médicas permitidas na Declaração de Imposto de Renda:
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.706 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001902/2009-12

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
[Grifei]
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas está
sujeita à comprovação a critério da Autoridade Lançadora. Devem ser comprovados o
pagamento do serviço médico, feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art.
80 do RIR/1999, e o beneficiário, que deve ser o próprio contribuinte ou seus
dependentes.
A glosa de despesa médica foi de R$ 21.454,59, sendo R$ 20.895,39 de gastos com
Patrícia Costa de Menezes na APAE (residência, educação e assistência) e R$559,20 de
despesa médica de Patrícia na FAMH.
A legislação prevê que as deduções com despesas médicas restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Como Patrícia foi excluída do rol dos dependentes da contribuinte para o exercício
2006, a interessada não pode deduzir as despesas médicas com a curatelada.
Logo, fica mantida a glosa.
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA
da impugnação, para manter o crédito tributário exigido, a ser acrescido de multa de
ofício de 75% e juros de mora, calculados nos termos da legislação vigente.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.706 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001902/2009-12

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital